Tribunal: TJES
Processo: 0003076-94.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003076-94.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA ORIANI DE SOUZA

APELADO: MARCELO FELIX CONTI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM AMBIENTE DE TRABALHO. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM JUÍZO CRIMINAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil decorre da violação de um interesse particular, que impõe ao ofensor o dever de compensar pecuniariamente o ofendido, quando não puder repor o estado natural da coisa.

2. Compete ao ofendido demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo provar a presença dos 04 (quatro) pressupostos, a saber, (i) o ato ilícito; (ii) o dano; (iii) o nexo de causalidade e (iv) o dolo ou culpa do agente causador do dano.

3. Nos termos do art. 935, do CC, a absolvição no juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato, caso dos autos.

4. Não estando preenchidos os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil, diante da inexistência do fato ilícito, deve ser reformada em parte a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003076-94.2018.8.08.0004

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SÔNIA ORIANI DE SOUZA

ADVOGADO : DIEGO MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS

RECORRIDO : MARCELO FÉLIX CONTI

ADVOGADA : MARGARETT DE OLIVEIRA KUSTER

MAGISTRADO : MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à existência do ato ilícito consistente em supostas ofensas injuriosas e difamatórias proferidas no ambiente de trabalho e o dever de indenizar os danos morais sofridos.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Apelado e improcedente o pedido reconvencional da Apelante, condenando-a ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além dos ônus sucumbenciais, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 124/125).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) inexiste a prática de conduta difamatória ou injuriosa; (ii) foi absolvida no juízo criminal, e (iii) inexistem danos morais a serem indenizados (fls. 139/146).

Em contraditório recursal, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento (fls. 153/161).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELO APELADO:

O Apelado aduz que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, desatendendo o pressuposto da regularidade formal do recurso.

As razões do presente apelo versaram sobre as matérias objeto de controvérsia, tendo a Apelante apresentado as alegações com as quais entende poder enfraquecer o comando sentencial, viabilizando o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO:

Como se sabe, a responsabilidade civil é decorrente da violação de um interesse particular, que impõe ao ofensor o dever de compensar pecuniariamente o ofendido, caso não possa repor o estado natural da coisa.

O disposto no art. 186, do CC, estabelece que
[...]
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em complemento, o art. 927, do CC, prevê a obrigação de reparar o dano daquele que, por ato ilícito (art. 186 e art. 187), causa dano a outrem.

Nesse sentido, compete ao ofendido demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo provar a presença dos 04 (quatro) pressupostos, a saber, (i) o ato ilícito; (ii) o dano; (iii) o nexo de causalidade e (iv) o dolo ou culpa do agente causador do dano.

De acordo com a inicial, os fatos se subsumem ao evento ocorrido no dia 26.07.2018, na escola EMEF Manoel de Paulo Serrão, em Anchieta, onde o Apelado é professor e a Apelante coordenadora de turno.

O Apelado narrou, na exordial, que durante uma discussão a respeito do uso da sala de planejamento, a Apelante teria lhe proferido ofensas, afirmando que ele “era covarde” e “não era homem”, “que estava doido” e “deveria sair daquela escola”.

Ainda segundo o Apelado, os fatos aconteceram na frente dos demais funcionários da escola, além de pais e alunos.

Por fim, aduz que a Apelante age de maneira discriminatória em relação ao Apelado, não procedendo da mesma maneira com os outros professores.

Por sua vez, a Apelante apresentou outra versão da discussão, que subsidiou o pedido reconvencional em face do Apelado.

A Apelante disse que o Apelado entrou na sua sala com a voz extremamente alterada e tentou trancar a porta, para coagi-la, momento em que ela o teria advertido, questionando-o se “não era homem para conversar com as portas abertas”, que “usar daquela forma de intimidação era covarde”.

Acentua a Apelante que o Apelado falou que registraria uma denúncia e que não seria a primeira fez que fazia, avisando a funcionários e colegas que ela “se arrependerá”, que “irá tirar muito dinheiro dela” e “que vai ferrar com ela”.

Como forma de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o Apelado juntou cópia do boletim unificado (fls. 13/14), da ata da reunião (fls. 15/17) e da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, nos autos n.º 0003075-12.2018.8.08.0004, que condenou a Apelante pela prática do crime de injúria e difamação envolvendo os mesmos fatos, à pena restritiva de direitos (fls. 66/71).

A sentença recorrida concluiu que houve ofensa à integridade moral e à honra do Apelado, fundamentando-se na prova documental e na sentença condenatória proferida no juízo criminal, condenando a Apelante ao pagamento da indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e julgando improcedente o pedido reconvencional.

Ocorre que, como relatado pela Apelante no recurso, a sentença penal condenatória n.º 0003075-12.2018.8.08.0004 foi reformada perante este e. Tribunal de Justiça, absolvendo-a das imputações com espeque no art. 386, III, do CPP, haja vista a ausência de tipicidade dos crimes contra a honra.

Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do acórdão:

“Pelo que se extrai da queixa-crime, as supostas ofensas proferidas pela Recorrente em face do Recorrido, seriam de que ele “não era homem”, e que seria covarde. Analisando detidamente as provas trazidas aos autos, bem assim o contexto em que se deram os fatos, entendo, nos termos já lançados pelo Ministério Público de primeiro grau em sua manifestação final, que
o caso em questão não demonstra com clareza a existência do elemento subjetivo verificado no
animus injuriandi
ou
difamandi
.

Pelo que pude compreender da dinâmica apresentada nos autos, no momento em que as supostas ofensas foram proferidas Querelante e Querelada estavam sozinhos em uma sala (testemunha Marta Freire Moreira) o que me leva, desde já, a afastar a causa de aumento insculpida pelo artigo 141, III, do CP.

Marta disse, ainda, que o Querelante, após se dirigir à Querelada com tom de voz alterado, foi com ela até a sala de coordenação, de onde só se ouvia a voz de Marcelo, que se pronunciava em tom alto, dizendo que tudo anotaria para acionar judicialmente a Recorrente. Para além disso, a Recorrente (Querelada) disse que tinha receio de ficar sozinha com o Recorrido (Querelante), o que nos traz uma questão de gênero que se sobrepõe à alegada hierarquia profissional. Foi nesse contexto em que a Recorrente, segundo relatou, exaltou-se com o comportamento do Querelante,
que insistia em fechar a porta da sala
.

Os relatos apresentados nos autos apontam para a existência de uma insatisfação do Querelante quanto à abertura da sala (comum) que fora por ele trancada, insatisfação esta externada de forma desproporcional em face da Recorrente,
que igualmente se exaltou
, vindo a dirigir palavras ofensivas, mas que não estavam concretamente contaminadas pelo dolo exigido nos tipos penais que tutelam a honra. Houve um excesso que se contrapôs a uma ação igualmente desproporcional.

Também a testemunha Raquel Oza Ribeiro esclareceu que o Recorrido (Querelante) estaria incitando a Recorrente (Querelada) ao embate verbal, através de frases que foram gerando uma situação de stress extremo e que certamente contribuíram para as agressões verbais, justamente porque pretendia valer-se disso judicialmente, como ficou anteriormente registrado. De fato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em se tratando de crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada. Sem o dolo especifico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em crimes de calúnia, difamação ou injúria
.” (AgRg no REsp 1824447/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020).

Outras intenções possíveis por trás de declarações capazes de incomodar um terceiro seriam as “de narrar (animus narrandi) e de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi)”, as quais excluem o elemento subjetivo e, por conseguinte, afastam a tipicidade dos crimes contra a honra. ((RHC 56.482/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 15/05/2015)

Portanto,
em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso para absolver a Recorrente com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.” (destaquei)

O acórdão teve o seu
trânsito em julgado confirmado na data de 04.04.2023
.

Nesse descortino, muito embora as instâncias criminais e cíveis sejam dotadas de autonomia (art. 935, do CC), é cediço que a absolvição no juízo criminal vincula o juízo cível quando foi reconhecida, por sentença transitada em julgado, a inexistência do fato, caso dos autos.

É como manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“[...] 4. Ademais, nos termos do art. 935 do Código Civil, a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o Juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor. [...].

(AgInt no AREsp n. 1.491.263/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019)

“[...] 3. Nos termos do art. 935 do CC/02, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

4. A independência entre os juízos cível e criminal, preconizada no art. 935 do CC/02, é apenas relativa, porquanto não é possível indagar a existência do fato e sua autoria no cível quando estas questões já se acharem decididas na esfera penal, assim como também quando nesta for reconhecida causa excludente de ilicitude (art. 65 do CPP).

5. É imprescindível o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para que possa fazer coisa julgada no juízo cível [...].

(REsp n. 1.642.331/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 18/5/2018)

Logo, não estando preenchidos os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil da Apelante, diante da inexistência do fato ilícito, deve ser reformada em parte a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 21).

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando em parte a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0003076-94.2018.8.08.0004_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)